Tribunal: CARF
Processo: 15169.000196/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15169.000196/2015-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.975 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIMED DE SÃO PAULO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO EM
LIQUIDAÇÃO

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 30/04/1992 a 31/12/1995
ISENÇÃO. SOCIEDADES COOPERATIVAS.
As sociedades cooperativas, inclusive de serviços médicos, até a entrada em
vigor da Lei no 9.718/98, gozavam da isenção da COFINS sobre as receitas
decorrentes de suas atividades fins, ou seja, decorrentes das respectivas
atividades econômicas para as quais foram constituídas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Valcir Gassen,
que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pela Fazenda
Nacional contra o Acórdão no 203-05.185, de 02/02/1999, proferido pela Terceira Câmara do
antigo Segundo Conselho de Contribuinte.
O Colegiado da Câmara Baixa, por maioria de votos, deu provimento ao
recurso voluntário do contribuinte nos termos da ementa reproduzida a seguir:
COFINS – COOPERATIVA - ISENÇÃO - As despesas efetivadas pelas sociedades
cooperativas, destinadas ao cumprimento de contrato de fornecimento de bens ou
serviços; somente serão objeto de tributação no limite do resultado positivo entre elas e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15169.000196/2015-81
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.975 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000196/2015-81

as receitas auferidas dos seus clientes; como expressamente preceituam os art. 87 e 111,
da Lei n° 5.764/71. A isenção prevista no art. 6o, da Lei Complementar n° 70/90,
alcança as receitas auferidas pelas cooperativas médicas, constituídas para garantir,
mediante remuneração fixa mensal, atendimento de saúde, mesmo que, para o alcance
de suas finalidades, pratique despesas necessárias a complementar o cumprimento das
obrigações contratuais assumidas com seus clientes. Recurso a que se dá provimento.
Intimada do acórdão, a Fazenda Nacional, com base no art. 7o, inciso I, do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147,
de 25/06/2007, interpôs recurso especial, alegando contrariedade à lei, em relação à isenção da
COFINS sobre as receitas vinculadas à prestação de serviços a não cooperados (associados dos
planos de saúde), contratados com terceiros, também não cooperados (hospitais, clinicas,
laboratórios), os quais a sociedade cooperativa denominou de atos cooperativos auxiliares –
ACA.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 40/41, o Presidente da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF negou seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Inconformada com a inadmissibilidade de seu recurso especial, a Fazenda
Nacional interpôs agravo visando à sua admissão.
Analisado o agravo, a Presidente da CSRF acolheu-o e deu seguimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional, conforme despacho às fls. 48/51.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional alegou, em síntese, que a isenção
da COFINS para as sociedades cooperativas, nos termos do inciso I do art. 6o, da Lei
Complementar (LC) no 70/91, aplicava-se somente às receitas decorrentes de atos cooperativos
típicos da atividade para a qual a sociedade foi constituída. Alegou ainda, a inexistência de
amparo legal para aplicação da isenção às receitas vinculadas aos serviços prestados por
hospitais, clínicas e laboratórios aos associados dos seus planos de saúde.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte não se manifestou.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso interposto pelo Procurador da Fazenda Nacional atende aos
requisitos essenciais de admissibilidade, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
A contribuição para o financiamento da Seguridade Social – COFINS foi
instituída pela LC no 70, de 30 de dezembro de 1991, que elegeu como sujeito passivo dessa
contribuição as pessoas jurídicas, inclusive, aquelas a elas equiparadas pela legislação do
Imposto sobre a Renda. Em seu art. 6o, inciso I, isentou dessa contribuição as sociedades
cooperativas que observassem o disposto na legislação específica, quanto aos atos cooperativos
próprios de suas finalidades, assim dispondo:
Art. 6o - São isentas da contribuição:
I - as sociedades cooperativas que observarem ao disposto na legislação específica,
quanto aos atos cooperativos próprios de suas finalidades;
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.975 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000196/2015-81

(...).
Já a legislação específica que trata do cooperativismo, Lei no 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, assim dispõe:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais.
(...).
Dessa forma, as receitas decorrentes dos serviços médicos hospitalares,
prestados pelos médicos cooperados aos usuários dos planos de saúde, operados pela sociedade
cooperativa, incluindo consultas médicas, serviços hospitalares, clínicos e laboratoriais,
constituem serviços próprios das atividades das cooperativas de serviços médicos e se
enquadram no inciso I do art. 6o, da LC 70/91, citados e transcritos acima.
Essa isenção vigeu até 30 de setembro de 1999, quando passou a viger a MP no
1.858-6, de 29 de junho de 1999, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 30/06/1999,
que revogou, expressamente, essa isenção, assim dispondo em seu art. 23, II, “a”:
Art. 23. Ficam revogados:
(...);
II – a partir de 30 de junho de 1999:
a) os incisos I e II da Lei Complementar no 70, de 1991, e;
(...).
No presente caso, o lançamento em discussão abrangeu os fatos geradores
ocorridos nos períodos mensais de competência de abril de 1992 a dezembro de 1995, anteriores
à vigência da referida MP.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital